Tribunal: STF
Processo: Pet 13267
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Câmara Municipal de Santa Cruz de Goiás/GO pretende a atribuição de modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 309 para que retroaja e seja aplicada à ação civil pública 0391791-96.2012.8.09.0141, ajuizada pelo Ministério Público de Goiás questionando a legalidade da contratação direta de um escritório de advocacia, alterando a decisão transitada em julgado do STJ (AREsp 1.246.649/GO), com o reconhecimento da legalidade da contratação direta realizada pela Câmara Municipal de Santa Cruz de Goiás/GO.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do pedido.



    Nas razões da inicial (eDoc 1 - ID: 0ca01d1c), a requerente não faz qualquer menção à existência de algum recurso extraordinário, por ela interposto, ao qual pretenda assegurar a concessão de efeito suspensivo.



    Para além disso, carece de previsão legal a pleiteada medida cautelar incidental buscando assegurar modulação de efeitos em julgamento realizado no Plenário desta Corte, nomeadamente, o RE 656.558/SP, piloto do Tema 309 da repercussão geral. As pretensões atinentes às ações em curso devem ser deduzidas direta e exclusivamente nos respectivos autos, desde que, por óbvio, apresentadas por quem tenha legitimidade para tanto. 



    Tampouco se mostra viável o acionamento da jurisdição constitucional, por meio da via eleita, para se atribuir efeito suspensivo a acórdão transitado em julgado em outro tribunal.



    Advirto que a tentativa de acionar a competência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal para a apresentação de pedidos manifestamente inadmissíveis sequer se mostra compatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC).



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.



    Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente